Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-88.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. RECEBIMENTO APÓS CASAMENTO COM OUTRA MILITAR. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. COMUNICAÇÃO FORMAL DO CASAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA COMPROVADA. TEMAS 531 E 1.009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No julgamento do Tema Repetitivo 531, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento segundo o qual não é cabível a restituição de valores recebidos por servidor por erro de interpretação de lei formulado pela Administração Pública, salvo quando comprovada a má-fé do beneficiado.
2. Para os demais casos, a controvérsia foi dirimida de forma distinta pelo STJ. A Primeira Seção, em 02/05/2019, no julgamento dos REsps 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, também submetidos ao rito dos recursos repetitivos dos arts. 1.036 ao 1.041 do CPC, decidiu que o recebimento de vantagens indevidas decorrentes de erro operacional ou de cálculo da Administração Pública se sujeita à devolução, salvo nos casos em que o servidor beneficiado comprove sua boa-fé (Tema Repetitivo 1.009).
3. Em síntese, extrai-se dos julgados que o ônus de comprovação da boa-fé é do beneficiado nos casos em que o recebimento de vantagens tenha decorrido de erro operacional ou de cálculo da Administração Pública. A boa-fé do servidor apenas se presume caso o pagamento indevido tenha ocorrido por erro de interpretação de lei efetuado pelo ente público.
4. Os documentos apresentados demonstram que o pagamento indevido ocorreu por erro operacional da Administração, que manteve o pagamento do auxílio-moradia majorado, mesmo após comunicação formal sobre o casamento do autor. Todavia, o conjunto probatório permite concluir pela boa-fé de Giuvany.
5. O apelante comprovou que sua esposa comunicou o casamento ao órgão. O requerimento processado pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI) indica de forma clara se tratar de policial militar, inclusive com indicação da matrícula e da patente do autor. Ainda, A certidão de casamento foi posteriormente anexada ao procedimento, o que reforça a boa-fé perante a Administração Pública.
6. Conclui-se, portanto, que houve boa-fé do apelante, o que afasta o dever de restituição dos valores recebidos a título de auxílio-moradia majorado. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.